Tribunal: TJDFT
Processo: 0702281-42.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Ementa. Juizado Especial da Fazenda. Detran. Transferência de veículo. Ato complexo. necessária apresentação do veículo. Antecipação de tutela. Não cabimento. Recurso conhecido e provido.

I. Caso em exame.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DETRAN/DF E DER/DF em face de decisão proferida nos autos n. 0765045-50.2024.8.07.0016, que determinou ao Agravante, em sede de antecipação de tutela, que realize a transferência do veículo Vectra, ANO 2007/2007, PLACA MRD 1040, CHASSI 9BGAB69W07B255882, RENAVAM 00917027035, para o nome de R. DE A. G., retroativa a 30.04.2012.
2. Em suas razões recursais argumenta que o deferimento da antecipação da tutela esgota o pedido principal, sem que fosse oportunizado o contraditório e a ampla defesa, em afronta ao disposto no art. 1.059 do CPC c/c art. 1o §3o da Lei no 8.437/1992. Ademais, a determinação para que o Agravante promova a transferência de veículo permite a burla a toda legislação administrativa acerca da regularidade de propriedade de veículos automotores. Assim, postula a reforma da decisão agravada para que seja postergada para a sentença o desfecho sobre a transferência da propriedade do veículo e de suas dívidas.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Não foram apresentadas contrarrazões. Foi deferida a antecipação da tutela recursal, conferindo efeito suspensivo à decisão agravada.

II. Questão em discussão.

4. A discussão é referente à possibilidade de concessão de antecipação de tutela em demandas propostas contra o DETRAN/DF, com o objetivo de promover a transferência da propriedade de veículos automotores decorrente da celebração de contrato de compra e venda não comunicado tempestivamente ao órgão de trânsito.

III. Razões de decidir.

5. Na espécie, verifica-se que anteriormente à propositura da ação originária, o Agravado distribuiu o processo de n. 0002124-68.2016.8.07.0019, no qual houve sentença de parcialmente procedência para determinar que R. DE A. G., realize a transferência para si do veículo Vectra, ANO 2007/2007, PLACA MRD 1040, CHASSI 9BGAB69W07B255882, RENAVAM 00917027035 junto ao DETRAN/DF, devendo ele arcar com todos os tributos e multas incidentes no veículo desde 30.04.2012.

6. Considerando que R. de A. G. não cumpriu aquela ordem judicial, o agravado propôs o processo 0765045-50.2024.8.07.0016, onde pleiteia a ordem para que o DETRAN/DF realize a transferência do veículo, o que foi deferido na decisão ora agravada.

7. O recurso merece prosperar. Isso porque incumbe ao adquirente a realização da transferência de propriedade do veículo, nos termos do art. 123, § 1o, do CTB, não aos entes públicos recorrentes. Em segundo lugar, conforme entendimento amplamente majoritário na Jurisprudência, não é possível impor ao ente público a transferência do veículo, por se tratar de ato complexo que depende não só da apresentação da documentação pertinente, como também do próprio veículo para realização de vistoria, além da quitação de todos os débitos pendentes. Nesse sentido: Acórdão 1682462, 07117734220228070007, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/3/2023, publicado no DJE: 13/4/2023); Acórdão 1639346, 07423259420218070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no DJE: 25/11/2022) e (Acórdão 1607271, 07097163120208070004, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/8/2022, publicado no DJE: 31/8/2022).

8. O Agravante deve ter ciência da sentença proferida 0002124-68.2016.8.07.0019 como forma de comunicar a venda, mas não como imposição de transferência, sobretudo em sede de antecipação de tutela, pois isso permitiria o descumprimento das obrigações administrativas acima descritas.

9. Portanto, a decisão de antecipação da tutela recursal deve ser confirmada para seja postergada para o momento da prolação da sentença a decisão sobre questões referentes à transferência de propriedade, dívidas e infrações referentes ao veículo em questão.

IV. Dispositivo.

10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para que seja revogada a antecipação de tutela concedida nos autos de n. 0765045-50.2024.8.07.0016, deixando para o momento da prolação da sentença a análise dos pedidos iniciais. Sem condenação em custas e honorários.

11. A súmula do julgamento servirá de acórdão.